Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. SEGURANÇA DENEGADA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
1. O pleito requerido na presente demanda ostenta natureza patrimonial, pois a apelante visa o recebimento de verbas pecuniárias pretéritas relativas ao reajuste da pensão por morte.
2. A apelante ratifica a informação exposta pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que o pedido para reajuste da pensão por morte foi rejeitado nos autos do mandado de segurança anteriormente impetrado.
3. Não se pode utilizar da ação de cobrança para rediscutir o mérito da matéria já debatida nos autos do mandado de segurança. Tratam-se ações distintas, com causas de pedir e pedidos diversos.
4. A questão de mérito acerca do amparo legal da pensão por morte, no percentual pleiteado pela apelante, somente pode ser discutida nos autos do mandado de segurança por ela já ajuizado, limitando-se a ação de cobrança a resguardar os efeitos patrimoniais caso a segurança tenha sido concedida, o que não é o caso dos autos.
5. Apelação cível desprovida.